Tribunal: TJES
Processo: 0000168-54.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000168-54.2020.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE PEDRO MONTEIRO GAIOTTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - ART. 129, §9º, INC. DO CPB – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 – REDUÇÃO DA PENA-BASE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A REDUÇÃO DECORRENTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Não há fundamentação idônea para as circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias se a sentença se limita a afirmar que estas são desfavoráveis, não havendo que motivação indique por qual razão se chegou àquela conclusão. Quanto aos antecedentes, não consta dos autos sentença com trânsito em julgado. Logo, por não apresentar fundamentação válida, incidiu a sentença em inobservância ao comando expresso previsto no inc. IX, do art. 93, da CRFB/88, de modo que deve ser desconsiderado o desvalor destas três circunstâncias.

2) O aumento da pena-base na fração de 1/8 (um sexto) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato, para a circunstância negativada, é um dos critérios válidos estabelecidos pela jurisprudência do Colendo STJ. Precedentes.

3) É admitida pela jurisprudência do STJ a redução pena-base na fração de 1/6 (um sexto) diante da aplicação da circunstância atenuante da confissão. Precedentes.

4) Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para crimes cometidos com violência ou ameaça à pessoa, havendo óbice previsto no art. 44, I, do CPB e também ao entendimento sumulado pelo Colendo STJ, consistente no verbete de nº 588. Precedentes.

5) Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOSE PEDRO MONTEIRO GAIOTTI
,

por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 25/29, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca da Domingos Martins, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando o recorrente à pena de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, por infração ao art. 129, §9º, do Código Penal, c/c o art. 41, da lei nº 11.340/06.

Nas razões de apelação apresentadas no ID 4541273, o apelante requer a reforma da dosimetria da pena com o consequente redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público de primeiro grau, em suas contrarrazões apresentadas no ID 4642520, postula o desprovimento do recurso e manutenção da pena aplicada na sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça emite parecer em ID 5071501, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem Revisão. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOSE PEDRO MONTEIRO GAIOTTI
,

por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 25/29, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca da Domingos Martins, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando o recorrente à pena de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, por infração ao art. 129, §9º, do Código Penal, c/c o art. 41, da lei nº 11.340/06.

Consta da denúncia:

“[...] que na data de 01 de janeiro de 2020, por volta das 21:00 horas, na localidade Melgaço, Domingos Martins/ES, o denunciado JOSÉ PEDRO MONTEIRO GAIOTTI, de sua livre e consciente vontade, agrediu fisicamente a vítima SUZANA DE FREITAS PADILHA, causando-lhe as lesões positivadas pelos documentos médicos de fls. 09/11.

(...), na data dos fatos, a vítima SUZANA e o denunciado JOSÉ PEDRO estavam, na localidade de Melgaço, na residência do genitor do denunciado, quando a vítima e o ora denunciado iniciaram uma discussão, acerca do retorno à residência de ambos, oportunidade em que o denunciado segurou o braço de sua companheira SUZANA. Em ato contínuo, o denunciado puxou o cabelo da vítima, quando a mesma tentou acionar a Polícia Militar. [...]”.

Por tal conduta o recorrente foi denunciado, processado e condenado pelo delito de lesões corporais, processo que se desenrolou sob o âmbito da Lei dos Crimes de Violência Doméstica.

Nas razões de apelação apresentadas no ID 4541273, o apelante requer a reforma da dosimetria da pena com o consequente redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Materialidade e autoria não são ponto controvertido no presente recurso tendo a defesa se conformado com a condenação, insurgindo-se apenas quanto a quantidade da pena imposta.

A defesa postula pelo redimensionamento da pena-base, entendendo que esta deve ser reduzida para o mínimo legal, à míngua de fundamentação idônea para as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP reputadas desfavoráveis.

A Magistrada de origem fixou uma pena-base de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, considerando quatro circunstâncias como desfavoráveis: culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime. Transcrevo:

“Evidenciada a
culpabilidade
, comprovada, sendo sua conduta altamente reprovável;
antecedentes
são maculados; sua
conduta social
não foi aferida; a
personalidade
não está voltada para o crime; O
motivo
do crime não excede a reprovabilidade do tipo penal; as
circunstâncias
do crime não lhe são favoráveis; as
consequências
do crime devem ser valoradas, face aos traumas gerados em razão da violência no convívio familiar; e o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do crime".

Após detida análise, verifico que, à exceção das consequências do crime, não há fundamentação idônea para a culpabilidade e circunstâncias, limitando-se a sentença a afirmar que as circunstâncias são desfavoráveis, não havendo que motivação indique por qual razão se chegou àquela conclusão.

Já em relação aos antecedentes, não consta dos autos que o recorrente possua sentença com trânsito em julgado, pelo que pude conferir da certidão de fls. 05/05v. dos autos.

Destarte, por não apresentar fundamentação válida, incidiu a sentença em inobservância ao comando expresso previsto no inc. IX, do art. 93, da CRFB/88, de modo que deve ser desconsiderado o desvalor destas três circunstâncias.

Todavia, tal entendimento não resultará em redução da pena-base para o mínimo legal, pois ainda resta a circunstância das consequências do crime como desfavorável.

Aplico ao caso em apreço o aumento na fração de 1/8 (um sexto) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato para a circunstância negativada.

“
A exasperação da pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para uma circunstância judicial negativada não se afigura desproporcional
” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.237.246/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

De igual forma, aplicando entendimento do Colendo STJ, deve ser reduzida a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) diante da aplicação da circunstância atenuante da confissão, pois "
embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de
redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6
" (HC n. 449.356/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/08/2018).

Por fim, não há como proceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o crime foi cometido com violência, havendo óbice previsto no art. 44, I, do CPB e também ao entendimento sumulado pelo Colendo STJ, consistente no verbete de nº 588: "
a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
".

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ÓBICE À SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SÚMULA 588/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. (...)

3. Embora a Lei n. 11.340/2006 não vede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, obstando apenas a imposição de prestação pecuniária e o pagamento isolado de multa, o art. 44, I, do CP proíbe a conversão da pena corporal em restritiva de direitos quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

4. Conforme a dicção da Súmula 588/STJ, "a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

5. Writ não conhecido.

(STJ - HC n. 453.810/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 11/10/2018.)

Portanto,
CONHEÇO
do recurso, para
LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena-base e aumentar o patamar de redução pela atenuante da confissão.

Passo a nova dosimetria da pena:

Restando apenas a circunstância das consequências do crime como negativa, fixo a pena-base em 07 (sete) meses de detenção.

Incide a circunstância atenuante da confissão, reduzo a pena na fração de 1/6 (um sexto) conforme fundamentação retro, e não incidindo agravantes, fica a pena provisória estabelecida em
05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, que passa a ser a pena definitiva
à míngua de causas de diminuição ou aumento.

Mantido o regime aberto, incabível a substituição diante da fundamentação retro, mantidos todos os demais efeitos condenatórios previstos na sentença.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso, para
LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena do recorrente para 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

É como voto.

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, pedi vista dos autos, para a melhor apreciação dos fatos.

Relembrando a matéria, trata-se de Apelação Crimina interposta por JOSÉ PEDRO MONTEIRO GAIOTTI, contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP, à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A Eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima, deu parcial provimento, para reduzir a pena do apelante, diante da fundamentação inadequada das circunstâncias do art. 59 do CP.

Após atenta apreciação do caderno processual acompanho o entendimento da douta Relatora.

Isso porque verifiquei que ao fixar a pena-base em desfavor do réu José Pedro Monteiro Gaiotti, a magistrada de primeira instância empregou fundamentação inadequada e genérica, razão pela qual a pena merece ser redimensionada.

Feitas essas considerações, acompanho o voto exarado pela Eminente Relatora para dar parcial provimento ao recurso de José Pedro Monteiro Gaiotti, redimensionando a pena que lhe foi imposta, mantendo-se todos os demais termos da sentença de primeira instância.

É como voto.